Tribunal: TJMT
Processo: 0005485-85.2016.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005485-85.2016.8.11.0018
APELANTE: DELCIO ALVES DE ANDRADE
APELADO: MUNICIPIO DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DELCIO ALVES DE ANDRADE, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0005485-85.2016.8.11.0018, que julgou improcedente o pedido contido na inicial, ante a ausência de documentos juntados no processo capazes de provar os fatos.
O Autor recorre em suma, para que seja reformada a sentença, pois há comprovação de que ocorreu erro médico nos autos.
Ao final, pugna para que seja reformada a sentença para que haja reconhecimento do dever de indenizar pelo Município de Juara.
Sem contrarrazões.
Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que DELCIO ALVES DE ANDRADE ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do MUNICIPIO DE JUARA, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 52.770,54 (id. 99948490).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora